Tribunal: STF
Processo: AI 505154
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE
CONSTAR O TRASLADO DAS CONTRA-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA 288-STF. SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DO MANDATO
ORIGINÁRIO.
I. - Cabe aos agravantes o dever de vigilância na
formação do instrumento. Súmula 288-STF.
II. - A jurisprudência da
Corte é no sentido de que o substabelecimento não tem vida própria,
sendo necessária a apresentação do mandato originário outorgado ao
advogado substabelecente.
III. - Agravo não provido.